Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719525-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MENDONCA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, RODRIGO LUIS MENDONCA, WALDIR CAMPOS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de MENDONÇA E LIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e outros, contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora. O recurso foi distribuído em 14/05/2024, e a Coordenadoria de Distribuição e análise de processos de 2a instância certificou a prevenção da 5a Turma Cível por força da Apelação n. 0023881-91.2015.8.07.0007. Com efeito, compulsando os autos de referência, constata-se o acórdão n. 1790408 da 5a Turma Cível, de relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, o que atrai a prevenção. (ID 188348567 dos autos de referência). Dessa forma, em observância ao Princípio do juiz natural, encaminhem-se os autos à redistribuição para a 5a Turma Cível, por força da prevenção verificada. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator